Tribunal: TJPA
Processo: 0009855-12.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.1. Uma vez comprovada a atenuante da menoridade, obrigatório é seu reconhecimento, porém, não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.2. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0009855-12.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: MANUEL MILLEMBERG LOBATO RODRIGUES
ADVOGADO: DR. ANTÔNIO QUARESMA - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Uma vez comprovada a atenuante da menoridade, obrigatório é seu reconhecimento, porém, não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MANUEL MILLEMBERG LOBATO RODRIGUES
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado consumado, descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 25.05.2014, o Réu, na companhia de terceiros não identificados, assaltou várias vítimas em via pública, dentre elas Jesebelli Rodrigues Lima Reis, cujo aparelho celular foi apreendido na posse do acusado, a quando da detenção efetivada pela autoridade policial após acionamento. Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente e às fls. 58/63, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
tão somente pelo reconhecimento e efetiva aplicação da atenuante da menoridade, mesmo que abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ, por ser inconstitucional (fls. 71/79).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 80/83).

Às fls. 89/91, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para reconhecimento da atenuante da menoridade, sem efetiva aplicação.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de reconhecer e aplicar a atenuante da menroidade, mesmo que abaixo do mínimo legal, popis a Súmula 231/STJ é inconstitucional.

No que tange ao
pedido de

reconhecimento e efetiva aplicação da atenuante da menoridade, mesmo que abaixo do mínimo legal
, realmente o Apelante tem direito ao reconhecimento da atenuante da menoridade, pois ele nasceu em 26.04.1996 (fls. 24-IP) e o crime ocorreu em 25.05.2014, ou seja, ele possuía 18 anos, porém, em que pese as argumentações defensivas, é incabível no presente caso sua efetiva aplicação, simplesmente porque ele encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231, não cabendo discussão
.

Além disso, o próprio Supremo Tribunal Federal aplica a Súmula 231/STJ em seus julgamentos, ratificando sua constitucionalidade.

Como a pena-base foi arbitrada no mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão, inaceitável, portanto, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença condenatória de fls. 58/63, e reconhecer ao Apelante a atenuante da menoridade, sem alteração da pena, em face da Súmula 231/STJ.

No mais, mantenho a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 8 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator